Tribunal: CARF
Processo: 14751.720188/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720188/2014-31
ACÓRDÃO
2401-012.248 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRIGORIO PEREIRA DE MOURA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância. Efetiva-se a ciência do
contribuinte por meio do Domicílio Tributário Eletrônico por decurso de
prazo, que ocorre quinze dias após a disponibilização da intimação no DTE
ou na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, caso ocorra
primeiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.248 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720188/2014-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 788-838) interposto em face do Acórdão de no
08-33.186 da 1a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 732-778) que julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração (e-fls. 2-16), no valor total de R$ 1.198.749,09, referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de: omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, oriundos da condição de sócio; de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada; e de omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos adquiridos em reais (sendo que não houve impugnação quanto a este último). O Termo de
Verificação Fiscal encontra-se nas e-fls. 604-618.
A Impugnação (e-fls. 621-651) apresentou os seguintes tópicos:
i)
Da autuação;
ii)
Das razões de Impugnação – da acusação referente ao ganho de capital;
iii)
Da acusação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Grigório Pereira de Moura Neto;
iv)
Da acusação de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada – da necessidade de se sobrestar esse
processo administrativa até decisão definitiva do STF;
v)
Da inconstitucionalidade da utilização de extratos bancários na apuração de
Imposto de Renda;
vi)
Da presunção como instrumento inábil para a determinação da ocorrência
do fato jurídico-tributário;
vii)
Da ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária. Depósito
bancário não constitui renda;
viii)
Da comprovação das origens dos depósitos identificados pela Fiscalização;
ix)
Da aplicação da multa em patamar confiscatório;
x)
Do pedido.

Encaminhados os autos à 1a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 732-778), a decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.248 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720188/2014-31
3
Exercício: 2009, 2010, 2011
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada.
PRELIMINAR. SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSABILIDADE.
É lícito ao Fisco, na forma da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente
de autorização judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso e
tais exames forem considerados indispensáveis.
Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo efeito vinculante
e/ou aplicação erga omnes em relação a julgado que considerou inconstitucional
a quebra do sigilo bancário, deve a Autoridade Administrativa, em obediência ao
princípio da legalidade, seguir os ditames da legislação vigente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. VALORES
TRANSFERIDOS PELA EMPRESA AO SÓCIO.
No caso de transferência de valores da pessoa jurídica para seu sócio, a operação
só será isenta na pessoa física recebedora se estiver associada à inequívoca
percepção de lucros distribuídos.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
O trâmite do processo administrativo fiscal sujeita-se ao previsto na legislação
tributária, não cabendo seu sobrestamento, em julgamento de primeira instância,
para que se aguarde o desenrolar de ação judicial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DINHEIRO EM ESPÉCIE. DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL.
Para que valores declarados como dinheiro em espécie possam ser aceitos como
origem dos depósitos bancários deve ser apresentada prova inconteste de sua
existência no término do ano-base em que tal disponibilidade for declarada.
Nada provando, não podem ser aceitos como origens dos depósitos efetuados na
conta bancária do contribuinte.
CONFISCATORIEDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.248 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720188/2014-31
4
Não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada de 75%, pois ela foi
prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade da legislação que ampara a exigência fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão aquele objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 788-838), em
que argumenta, de forma sintetizada, após breve síntese dos fatos:
i)
Das razões que impõem a nulidade/reforma do acórdão recorrido –
Nulidade – decisão proferida por órgão incompetente: em que pese o
processo administrativo ter sido deflagrado perante a DRF de João Pessoa, a
impugnação apresentada foi processada e julgada pela DRJ de Fortaleza,
sendo uma afronta às normas que estabelecem as regras de competência no
âmbito do processo administrativo fiscal. A DRJ de Recife é a jurisdição
competente. Isso afronta os princípios do juiz natural, do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, presentes no art. 5o da CF. Requer
a declaração de nulidade e remessa à DRJ de Recife.
ii)
Improcedência do auto de infração – acusação de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica: O auditor fiscal acusa a pessoa física do
Recorrente de ter recebido excesso de distribuição de lucros da pessoa
jurídica Grigório Pereira de Moura Neto, vez que a pessoa física declarou ter
recebido valor maior do que o declarado pela pessoa jurídica. O único e
exclusivo fundamento da autuação é a existência de uma divergência entre
o que a pessoa jurídica declarou a título de lucro e o que a pessoa física disse
ter recebido a esse mesmo título. O Recorrente afirma que ocorreu um erro
de preenchimento e o valor a mais nunca foi recebido pela pessoa física.
Inclusive, o lucro declarado pela pessoa física é maior que o total das
receitas auferidas pela PJ no mesmo período, evidenciando o erro.
a) Inaplicabilidade do disposto nos arts. 37,38 e 42 do RIR/99 e do
entendimento constante no Parecer Normativo SRF no 1/2002: Os
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.248 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720188/2014-31
5
referidos artigos do RIR/99 não poderiam ser usados pois não
regulamentam os casos de recebimento, pela pessoa física, de valores
devidos a título de lucros ou dividendos calculados com base nos
resultados apurados por pessoa jurídica. Ainda que pudessem ser
utilizados, o caput do art. 38 exige que haja comprovação de que o
contribuinte se beneficiou dos rendimentos apontados pela fiscalização
como tributáveis. A fiscalização não se desincumbiu de demonstra que
os valores ingressaram no patrimônio do contribuinte. Não se aplicaria o
Parecer Normativo SRF no 01/2002 pois não diz respeito à ausência de
retenção de IRPF por fonte pagadora.
b) Da ausência de comprovação do efetivo recebimento, pela pessoa
física, de valores apontados como “excesso de lucros” recebidos por
pessoa jurídica. Ocorrência de erro quando da elaboração da DIRPF: a
PJ foi objeto de fiscalização pela Receita e não foi lavrado nenhum auto
de infração ou glosado algum valor de seus livros, tendo “homologado” o
lucro declarado. Mesmo dispondo dos extratos do Recorrente, a
fiscalização não demonstrou o recebimento dos valores apontados como
excesso. Além disso, o auto de infração propõe exigência de IRPF em
duplicidade, vez que o fiscal considerou como renda todos os
recebimentos apurados em extratos bancários e não identificados pelo
Recorrente. Assim, se fosse realmente o caso de ter havido recebimento
do excesso de lucro, este montante já teria sido considerado como renda
pela presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96. O fiscal parte de duas
presunções distintas para tributar um mesmo fato suposto duas vezes.
iii)
Improcedência. Da acusação de “Omissão de rendimentos caracterizados
por depósitos bancários de origem não comprovada”:
a) Da necessidade de se sobrestar esse processo administrativo até
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal: a fiscalização valeu-se
de expediente da quebra do sigilo bancário do contribuinte, obtida
mediante a entrega de intimação com ordem para a entrega dos
extratos. Houve quebra de sigilo bancário e tal procedimento é
inconstitucional. Pede o sobrestamento do feito até a decisão final do
STF sobre o RE no 601.314.
b) Da inconstitucionalidade da utilização de extratos bancários na
apuração do Imposto de Renda: a CF prevê o direito fundamental à
intimidade e à inviolabilidade de dados.
c) Da presunção como instrumento inábil para a determinação da
ocorrência do fato jurídico-tributário: a presunção prevista no art. 42 da
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.248 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720188/2014-31
6
Lei 9.430/96 é ilegal. Em face da garantia constitucional da legalidade e
do princípio da tipicidade fechada, é vedado cobrar tributo por
presunção.
d) Da ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária. Depósito
bancário não constitui renda: O art. 42 da Lei 9.430/96, ao mesmo
tempo que presume a ocorrência do fato gerador, institui nova base de
cálculo para o imposto de renda. As movimentações financeiras só
podem configurar hipótese de incidência de IR na medida em que
caracterizam aquisição econômica ou jurídica de renda. A fiscalização
notificou o Recorrente para que apresentasse demonstrativos de origem
dos depósitos e saques efetuados há quase cinco anos. Inexiste
obrigação da pessoa física de fazer e ter escrituração e livros próprios de
controle de movimentação financeira, como se fosse uma pessoa
jurídica. Cita Súmula 182 do TFR.
e) Da comprovação das origens dos depósitos identificados pela
fiscalização: todos os ingressos ocorridos nas contas do Recorrente são
justificáveis. Os valores movimentados são compatíveis com o volume de
recursos envolvidos na atividade de venda de lotes no empreendimento
denominado “Condomínio Residencial Coqueirinho”. Menciona que
elaborou planilha com as justificativas pertinentes, juntada aos autos
com a Impugnação. Ainda, presta esclarecimentos mais específicos sobre
alguns depósitos.
Foram feitos dois depósitos em dinheiro no ano de 2010/2011, de R$
790 mil e R$ 195mil e, ao final do ano de 2009, constava em sua
declaração a disponibilidade em dinheiro de R$ 900 mil.
Depósito de R$ 50 mil em 04/11/2009, que seria de venda de veículo.
Trouxe recibo no valor de R$ 87.582,45, que dá conta de valores
recebidos de Bouganville Urbanismo LTDA, parceladamente, mediante
cheques pré-datados.
iv)
Da aplicação da multa em patamar confiscatório: o percentual de 75% viola
o princípio constitucional do não-confisco, por isso, não deveria passar de
20%.
v)
Conclusão e requerimentos.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.248 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720188/2014-31
7
VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
De acordo com o “Termo de Juntada e Encaminhamento” de e-fls. 842, o recurso é
tempestivo, “visto que o interessado teve ciência pessoal em 11/05/2015, conforme termo de fls.
786”. Ao verificar o mencionado termo, verifica-se que se trata de “Termo de Abertura de
Documento”, que atesta que o contribuinte abriu os documentos do Acórdão de Impugnação e a
Intimação de Resultado de Julgamento.
No entanto, na e-fl.785, consta “Termo de Ciência por Abertura da Mensagem”, que
relata:
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
ciência esta realizada por seu procurador ... - JOSE ROBERTO GOMES CAVALCANTI,
na data de 04/05/2015 18:23:33, data em que se considera feita a intimação nos
termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 04/05/2015 15:59:13

Ou seja, no dia 04/05/2015, o Recorrente, por meio de seu procurador, teve ciência
da mensagem e foi considerada realizada a intimação. Ainda que o Recorrente tenha aberto os
arquivos digitais do Acórdão de Impugnação apenas na data de 11/05/2015, a ciência pela
abertura da mensagem no DTE já havia se operado.
Ao tratar das intimações do sujeito passivo, o Decreto no 70.235/1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, assim preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.248 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720188/2014-31
8
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
O normativo a ser aplicado à presente questão é o acima reproduzido § 2o, inciso III,
alínea “b”, do art. 23, do Decreto no 70.535, de 1972, pois ocorreu a abertura da mensagem de
ciência da decisão de piso em 04/05/2015, contando-se, a partir dessa data, o prazo de 30 dias
para propositura de recurso.
Sendo assim, o prazo final para interposição do Recurso Voluntário seria dia
03/06/2015. Tendo em vista que o Recuso só foi protocolado dia 05/06/2015, conforme verifica-se
no carimbo da DRF em João Pessoa, constante na e-fls. 788, este é intempestivo.
Ressalta-se que a peça recursal não traz nenhuma menção à tempestividade da sua
apresentação.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por sua
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 850
DF CARF MF
Original